Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a parte demandada a aplicar o divisor correspondente ao tempo de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição nos cálculos dos proventos da autora e a pagar as diferenças remuneratórias devidas.

2. A autora, professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informa que se aposentou por invalidez, tendo os seus proventos proporcionais sido calculados de forma equivocada com o parâmetro de 30 anos (trinta) anos de contribuição. Aduz que o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria de professor equivale a 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e, portanto, o equívoco acarreta diferença salarial a menor.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o recorrente aduz que a autora não exerceu atividades de docência, direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico exclusivamente em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, de modo que não faz jus à aposentadoria especial.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a professora aposentada preencheu requisito legal, consistente no efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, a justificar a aposentadoria com divisor de 25 (vinte e cinco) anos.

6. A autora é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF admitida em 16/2/2001 e aposentada em 20/2/2013.

7. A Administração Pública atesta, por meio do documento trazido aos autos, que a servidora contava, ao tempo do ato que concedeu a sua aposentadoria, com 6.100 dias ou 16 anos 8 meses e 20 dias de magistério, incluído na contagem período de magistério exercido fora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF (ID 51686918 - Pág. 31).

8. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

9. O próprio ente estatal, por meio de sua Controladoria-Geral (ID 51686918 - Pág. 5), manifestou-se quanto à legalidade da aposentadoria da autora, inclusive no que se refere às atividades desenvolvidas pela servidora como professora na educação infantil e no ensino fundamental e médio nos anos de 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 e 2001.

10. Inexiste comprovação de erro da Administração Pública quanto ao cômputo de tempo de serviço de função de magistério.

11. Ausentes elementos que indiquem que a professora exerceu o magistério fora das condições previstas na legislação, evidencia-se adequado e legal o deferimento de aposentadoria com proventos proporcionais na forma fixada na sentença.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.